Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-40.2015.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-40.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITAL DA SILVA BARBOSA - CPF: 255.052.031-91 (APELANTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 015.506.071-62 (APELANTE), ROZA MONICA DA SILVA GRANZA - CPF: 964.741.811-68 (APELANTE), VALDEMAR BARBOSA RUAS - CPF: 487.372.751-00 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ALMENDES RUAS DA SILVA - CPF: 255.067.141-49 (APELANTE), MARIA DA SILVA RUAS - CPF: 458.243.201-87 (APELANTE), ADELICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 569.538.281-53 (APELANTE), MANOEL BENEDITO NUNES - CPF: 429.174.411-00 (APELANTE), ROZANGELA MARIA BARBOZA ANTUNES - CPF: 909.061.441-91 (APELANTE), LUIZ BARBOSA FILHO - CPF: 051.096.981-04 (APELADO), VALDEMAR BARBOSA RUAS - CPF: 487.372.751-00 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ BARBOSA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SOBREPARTILHA - POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO DE OMISSÃO PELO INVENTARIANTE POR CONVENIÊNCIA OU ESQUECIMENTO - CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DO BEM POR TODOS OS HERDEIROS NÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DA DEFINIÇÃO DA PARTILHA, A FIM DE EVITAR O PERPETUAMENTO DA COMUNHÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovado que todos os herdeiros tinham ciência da existência do bem, podendo tratar-se de bem sonegado, ou, ainda, pelo fato de estar ele registrado em nome do “de cujus”, e, portanto, pertencente ao espólio, está ele sujeito à sobrepartilha, a fim de evitar, inclusive, o perpetuamento da comunhão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROZANGELA MARIA BARBOZA ANTUNES,

MANOEL BENEDITO NUNES, ADELICE BARBOSA DA SILVA, MARIA DA SILVA RUAS, ALMENDES RUAS DA SILVA, ROZA MONICA DA SILVA GRANZA, MARIA DE JESUS OLIVEIRA BARBOSA
e
VITAL DA SILVA BARBOSA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Sobrepartilha nº. 0003285-40.2015.8.11.0051, ajuizada em face de
VALDEMAR BARBOSA RUAS,
indeferiu a inicial, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, na modalidade adequação, nos termos do art. 485, I, combinado com art. 330, III, ambos do CPC (ID 159574407).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que não importa qualquer que seja a causa da omissão ou retardamento da partilha, o que importa é a existência de bem que deveria ter vindo à partilha e não veio, de maneira que cabível a sobrepartilha em relação aos bens (ID 159574411).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, o sentenciante entendeu que, uma vez que os autores/apelantes tinham ciência da existência do bem, não há que se falar em sobrepartilha.

No entanto, extrai-se dos autos o bem móvel (veículo Ford/Fiesta, ano 1997/1997, placa JYN 8757, Chassi 9BFZZZFDAVB109224, Renavam 00678605858) pertencente ao “de cujus”, não foi arrolado por ocasião do inventário, razão pelo qual não foi partilhado (ID 159574404 - Pág. 94/96 – fls. 99/101).

Isto é, o bem existe e, portanto, deve ser partilhado, mormente porque não restou caracterizado nos autos

de que todos os herdeiros tinham ciência da sua existência.

Digo, em que pese o requerido peticionar nos autos de que os demais herdeiros tinham ciência da existência do bem (ID 159574406 - Pág. 10 – fls. 190), não há provas nesse sentido, mormente se se observar que tal bem não constou do arrolamento sumário (ID 159574404 - Pág. 1/4 - fls. 6/9).

Ademais, o próprio requerido pugna para que o bem seja partilhado, mormente porque não sendo reconhecido como bens passíveis de partilha, restará obstada a sua alienação, pois, o veículo está registrado em nome do “de cujus”.

Logo, podendo tratar-se de bem sonegado, ou, ainda, pelo fato de estar registrado em nome do “de cujus”, e, portanto, pertencente ao espólio, está ele sujeito à sobrepartilha, a fim de evitar, inclusive, o perpetuamento da comunhão.

Assim, a insurgência quanto à possibilidade da sobrepartilha não pode ser sustentada apenas com base no art. 2.022 do CC, e artigos 669 do CPC/2015 e 1.040 do CPC/1973, os quais não regulam inteiramente a matéria, da forma como tratada nos autos.

Ora, para a sobrepartilha de bem registrado em nome do “de cujus”, não se exige necessariamente enquadramento em uma das hipóteses do art. 1.040 do CPC/73 (art. 669 CPC/2015), ainda que a existência do bem eventualmente fosse do conhecimento das partes, pois o que importa é a existência de bem que deveria ter vindo à partilha e não veio, qualquer que seja a causa dessa omissão ou retardamento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023